Tribunal: TJPA
Processo: 0005396-68.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005396-68.2017.8.14.0301

APELANTE: FAUSTINO CASTRO ALVES

APELADO: DIEGO LIMA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0005396-68.2017.814.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 11ª Vara Cível da Comarca de Belém – PA

RECORRENTE
: FAUSTINO CASTRO ALVES

RECORRIDO
: DIEGO LIMA FERREIRA

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. LOCAÇÃO VERBAL DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Faustino Castro Alves contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Aluguel de Equipamento de Construção cumulada com Danos Materiais, proposta em face de Diego Lima Ferreira. A sentença concluiu pela ausência de prova suficiente da existência de relação contratual entre as partes, destacando a inexistência de contrato escrito, a precariedade das provas apresentadas e a negativa do réu quanto à responsabilidade pessoal pela dívida. O autor recorreu, alegando erro na valoração das provas, confissão indireta na contestação e suposta inversão indevida do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de relação contratual verbal entre as partes; (ii) estabelecer se o recorrido assumiu responsabilidade pessoal pela dívida; e (iii) determinar se houve erro na distribuição do ônus da prova à luz do artigo 373 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de contrato verbal depende de prova robusta dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi demonstrado nos autos.

A menção do recorrido à empresa da qual era sócio com sua ex-companheira e à guarda dos equipamentos por esta não configura confissão, tampouco reconhecimento de dívida pessoal.

Os recibos apresentados não constituem prova inequívoca da relação obrigacional, tampouco há elementos suficientes que indiquem o inadimplemento imputado ao réu.

Não se verifica inversão indevida do ônus da prova, pois o recorrente, na condição de autor, permanece incumbido de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade de contrato verbal depende da demonstração inequívoca de sua existência e do inadimplemento alegado.

A alegação de que o réu participou do negócio por meio de pessoa jurídica da qual era sócio, sem reconhecimento expresso de obrigação pessoal, não configura confissão.

Cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sendo incabível a inversão probatória na hipótese de ausência de confissão ou verossimilhança robusta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0005396-68.2017.8.14.0301
, em que são partes
FAUSTINO CASTRO ALVES
, apelante, e
DIEGO LIMA FERREIRA
, apelado:

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este julgado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
FAUSTINO CASTRO ALVES
contra a sentença exarada nos autos da Ação de Cobrança de Aluguel de Equipamento de Construção cumulada com Danos Materiais, ajuizada em face de
DIEGO LIMA FERREIRA
.

A sentença recorrida julgou
improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, sob fundamento de ausência de prova suficiente da existência da relação jurídica obrigacional, diante da inexistência de contrato escrito e da precariedade das provas documentais.

Ressaltou-se que o réu não teria admitido a dívida, alegando que os equipamentos foram locados pela empresa da qual era sócio com sua ex-companheira, e que esta estaria na posse dos materiais.

O juízo concluiu pela insuficiência probatória, atribuindo o ônus ao autor, e condenou-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa por concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

(i)

que houve reconhecimento da locação verbal por parte do recorrido em sua contestação, com confissão do pagamento de apenas duas parcelas, o que comprovaria o vínculo obrigacional;

(ii)

que houve erro na valoração das provas, tendo o juízo deixado de considerar os recibos juntados e a confissão indireta na peça de defesa;

(iii)

que o ônus da prova, à luz do artigo 373 do CPC, foi invertido indevidamente, pois caberia ao réu demonstrar a inexistência da dívida, à vista de sua admissão parcial do contrato;

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, bem como a condenação do apelado nas custas processuais, honorários recursais e de sucumbência, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado diz respeito à (i) existência de relação jurídica contratual entre as partes consubstanciada em locação verbal de equipamentos de construção civil, bem como à (ii) eventual responsabilidade do recorrido pelo pagamento de aluguéis supostamente inadimplidos e à (iii) suficiência probatória para a procedência dos pedidos formulados na origem.

Consta dos autos que o recorrente ajuizou ação de cobrança, alegando ter locado equipamentos ao recorrido, com base em ajuste verbal, sendo que este não teria adimplido integralmente as parcelas pactuadas. Como meio de prova, o autor apresentou recibos, boletim de ocorrência e outros documentos que, segundo sua tese, demonstrariam a relação obrigacional e o inadimplemento.

Em sua contestação, o recorrido não nega diretamente a ocorrência da locação, mas alega que o negócio foi entabulado por intermédio de sua empresa, da qual era sócio com sua ex-companheira, a quem atribui a posse dos equipamentos. A sentença, amparada na análise do conjunto probatório, concluiu que não há nos autos provas documentais ou testemunhais suficientes para demonstrar de forma cabal a existência da relação jurídica e do inadimplemento imputado ao requerido, ora apelado.

Com efeito, em se tratando de
relação contratual verbal
, incumbe à parte autora o ônus de provar os
fatos constitutivos de seu direito
, conforme prevê o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A alegação de que o recorrido reconheceu a relação contratual na contestação não se sustenta quando confrontada com a redação efetiva da peça defensiva.

O réu, ao alegar que a locação teria ocorrido por meio de sua empresa e que os equipamentos estariam sob a guarda de sua ex-esposa, não admitiu a obrigação em nome próprio, tampouco reconheceu débito algum. Trata-se de manifestação que, longe de configurar confissão, revela dúvida sobre a própria titularidade da relação obrigacional.

Como bem destacou o juízo de origem:

“No mérito, constata-se que não há contrato de aluguel escrito entre as partes, baseando-se o autor, para fundamentar a sua demanda, e comprovar a relação jurídica entre as partes, num recibojuntado às fls. 13. O réu, por sua vez, aduz que não realizou diretamente o negócio com o autor, mas sim por meio de sua empresa, da qual era sócio com a sua ex- companheira de nome BIANCA JULIA DA SILVA VASCONCELO. Por fim, aduziu que não deve nada ao autor, nem aluguéis, e nem o valor dos objetos que não alega não saber quais são. (...)

Mesmo assim, não consta nos autos provas documentais suficientes, e nem provas testemunhais ou periciais que demonstrem as alegações constantes na Inicial acerca da existência da dívida cobrada, bem como da existência dos equipamentos em poder do réu. Ressalta-se, novamente, tratar-se a questão de contrato VERBAL de aluguel.”

Não se desconhece que os contratos verbais têm validade jurídica, desde que preencham os requisitos legais e sua existência e conteúdo possam ser demonstrados. Entretanto, na hipótese dos autos, a documentação apresentada não é hábil para constituir início de prova escrita do contrato ou do inadimplemento.

Diante disso, não vislumbro razão para reforma da sentença, a qual se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a legislação processual aplicável.

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Belém – PA.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

RELATOR

Belém, 27/08/2025